Tribunal: TCU
Processo: 003.596/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando que: a) Ato 37461/2025 - Reversão - Alfredo Schmeiske: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 29607/2025 - Reversão - Wilson Goncalino Goncalves: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 33054/2025 - Reversão - Djalma Miranda: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.596/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Regina Henrique Miranda (XXX.767.517-XX); Claudia Flavia Henrique Miranda (XXX.191.418-XX); Marcia da Conceicao Henrique Miranda (XXX.787.617-XX); Maria Aparecida de Fatima Miranda (XXX.505.797-XX); Maria Ivete Goncalves Reis (XXX.399.099-XX); Mariney Schmeiske Cardoso (XXX.470.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.